Tribunal: TJPA
Processo: 0007886-07.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007886-07.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA NA FORMA DO ART. 485, III DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE ADVERTINDO-O PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO NA FORMA ESTABELECIDA PELO §1º DO ART. 485 DO CPC. PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID19 EM QUE OS PRAZOS FORAM SUSPENSOS. INVIÁVEL A EXTINÇÃO DO FEITO POR NÃO OBSERVAR O
ITER PROCESSUAL
ADEQUADO, EM ESPECIAL POR CONSIDERAR PRAZO INFERIOR A 30 DIAS E NÃO PROMOVER A INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL DO EXEQUENTE COM A DEVIDA ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. SENTENÇA E ATOS POSTERIORES QUE DEVEM SER ANULADOS EM RAZÃO DO
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DEVOLVER OS AUTOS A INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO FISCAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em Execução fiscal interposta pelo Município de Parauapebas em face da sentença ID 6036057 que julgou EXTINTO o processo por abandono de causa ao ter deixado de substituir a CDA no prazo de 15 dias concedido pelo juízo de origem.

Recorre arguindo essencialmente que atendeu a determinação judicial e substituiu a CDA dentro do prazo legal uma vez que goza da prerrogativa do art. 183, e que considerando que os prazos haviam sido suspensos em razão da Pandemia de COVID19 entendeu o juízo de forma equivocada, antes mesmo de espirar o prazo, pela extinção do feito na forma do art. 485, III do CPC.

Pede o provimento do recurso para que seja declarado que não houve abandono de causa e haja o consequente retorno dos autos a instância de origem.

Contrarrazões em ID 6036082 pugnando pelo não provimento sob o argumento que a parte teria sido devidamente intimada para substituição da CDA e não o fez no prazo concedido portanto configurado estaria o abandono de causa.

O Ministério Público preferiu não opinar.

É o relatório.

VOTO

Conheço e vou dar provimento ao recurso.

De início cumpre expor que
a mera paralisação da execução fiscal por determinado período não autoriza a automática extinção do feito
, resultado este somente admitido, em geral, quando verificada uma das hipóteses do artigo 156 do Código Tributário Nacional.

Nos processos de execução fiscal não se admite a extinção por abandono de causa, sempre que for viável, apenas, a suspensão e posterior remessa dos autos ao arquivo,
após intimação pessoal
do representante judicial da Fazenda Pública, e desde que verificado seu desinteresse no prosseguimento do feito.

Ademais, não obstante a duvidosa inércia da Municipalidade na condução da execução, a medida adotada pelo Juízo acabou por configurar
error in procedendo
que obstou a máxima efetividade do processo, tendo em vista o interesse público.

Ao invés de simplesmente extinguir o processo, caberia ao Magistrado adotar medidas institucionais, inclusive para apuração de eventual conduta ilícita dos representantes da Fazenda Pública que, por óbvio, atenta contra os interesses da comunidade, sem prejuízo da expedição de ofícios ao Chefe do Poder Executivo e ao Procurador Geral do Município.

Ainda que seja possível a extinção do feito por abandono de causa, no que diz respeito e este caso específico, verifico que não está configurado na hipótese vertente.

Como cediço, estabelece o artigo 485, III e § 1º do Código de Processo Civil, que o processo será extinto, sem análise do mérito, quando o autor abandonar a causa
por prazo superior a 30 dias
,
desde que seja prévia e pessoalmente intimado a suprir a falta no prazo de 05 dias
.

A disposição quando aplicável às Fazendas Públicas em sede de execução fiscal, não pode desconsiderar essas precauções. Colha-se a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda
para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

No caso concreto, no entanto, a apelante não foi devidamente intimada, tampouco, advertida para promover o andamento do processo, nos termos do art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil, a inviabilizar, portanto, a extinção por abandono. A decisão fez referencia a nulidade da CDA, colha-se:

Também não configurada nulidade da certidão de dívida ativa.

Ademais, em se tratando de nulidade formal, o rigor deve ser abrandado, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça.

De sorte que, no presente caso, é inviável a extinção do feito, posto que
não houve a intimação pessoal da exequente
para promover
no prazo legal
o andamento do processo, contrariando a regra prevista § 1º do art. 485 do CPC/2015.

Assim exposto, na forma dos artigos 373, II e 485, III e §1º do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e todos os atos posteriores, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que dê prosseguimento a ação de execução fiscal.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2024